Tribunal: TJSP
Processo: 1525066-63.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – RECURSO DOS RÉUS ISAIAS, ROBERTO, LOURIVAL E EDMAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. RECURSO DO RÉU THIAGO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – RECURSO DOS RÉUS ISAIAS, ROBERTO, LOURIVAL E EDMAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. RECURSO DO RÉU THIAGO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo as circunstâncias e consequências do crime extrapolado aquelas inerentes ao tipo penal, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta do acusado, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No crime de furto, a presença de mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, uma vez que bastaria uma para caracterizar o furto qualificado. Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas de todos os réus; fixar o regime inicial semiaberto para o réu Roberto; e para, no tocante ao réu Thiago, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.